Tribunal: STF
Processo: ARE 1299967
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 86 e 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “ADMINISTRATIVO. ACORDOS INTERNACIONAIS. SERVIÇOS MÉDICOS. BRASIL E URUGUAI. CIDADES FRONTEIRIÇAS. PROFISSIONAIS URUGUAIOS. VIABILIDADE. REVALIDAÇÃO DO DIPLOMA. INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. INEXIGIBILIDADE.
    1. Através do Decreto n. 5.105/2004, foi firmado o 'Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para pesquisa de residência, estudo e trabalho a nacionais fronteiriços brasileiros e uruguaios'. 2. Por sua vez, o Decreto n. 7.239/2010 promulgou o 'Ajuste Complementar ao Acordo para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios para Prestação de Serviços de Saúde', do qual se depreende a permissão de serviços de saúde humana por pessoas físicas ou jurídicas situadas nas localidades vinculadas ao Anexo do já referido Decreto n. 5.105/2004. 
    3. Diante do quadro, inexiste qualquer óbice ao exercício da atividade médica por profissionais uruguaios, no Brasil, em municípios fronteiriços especificados nos diplomas mencionados, porquanto devidamente amparado por acordos internacionais vigentes.
    4. Os pactos internacionais firmados entre a República Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai visam a viabilizar a prestação de serviços médicos em localidades afastadas dos grandes centros urbanos (sobretudo das capitais dos Estados federados brasileiros ou dos distritos uruguaios). Esse elemento fático-estrutural não pode ser sonegado pelo intérprete dos textos internalizados através dos Decretos Presidenciais destacados. 5. Por fim, a ausência de revalidação do diploma obtido no estrangeiro, bem como de inscrição no Conselho Profissional competente, não tem o condão de afastar as regras inseridas no ordenamento jurídico por acordo internacional. 6. Apelação improvida” (fl. 143, vol. 4).
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para fins de prequestionamento (fl. 175, vol. 4). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante assevera ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o caput e os incs. III e LIV do art. 5º, o caput do art. 37 e os arts. 196, 197 e 198 da Constituição da República.
    Alega que “o processo de revalidação de diploma de médico tem a finalidade de verificar não só a autenticidade do diploma, mas se o profissional cursou as disciplinas mínimas que o Estado Brasileiro considera necessário para o exercício daquela função e, principalmente, conferir se houve a prática médica em carga horária compatível. Só após a comprovação desses elementos curriculares, convalida-se o diploma e, ipso facto, reconhece-se o profissional médico” (fl. 209, vol. 4).
    Acrescenta que “a exigência de inscrição nos Conselhos Profissionais tem por finalidade manter a atividade médica prestada em território nacional submetida à regulamentação e fiscalização ética” (fl. 209, vol. 4). 
    Ressalta que “o aspecto fundamental dessas exigências diz respeito ao serviço oferecido à população com um mínimo de qualidade que garanta o atendimento integral previsto no art. 198, portanto, a questão envolve o cidadão e o profissional da área da saúde, intervindo o Estado apenas para garantir que aquele profissional é minimamente qualificado e merece o título de médico, bem como que este exercerá sua atividade segundo os ditames éticos” (fl. 209, vol. 4).
    Salienta que o Tribunal de origem “interpretou o Tratado já mencionado de forma a conceber aos cidadãos fronteiriços graduados em Medicina no Uruguai tratamento absolutamente privilegiado, autorizando-os a exercer profissões regulamentadas no território brasileiro sem a indispensável certificação da sua qualificação profissional e pior, imunes ao controle ético, em condições que tampouco são asseguradas aos brasileiros” (fl. 211, vol. 4).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 83-84, vol. 5).
    No agravo, o agravante alega que “o texto legal ora em exame revela proteção insuficiente ao direito à saúde por parte do Poder Público, pois ao se deixar estes profissionais à margem de qualquer controle ético por parte dos Conselhos Profissionais se está descumprindo o mandamento constitucional disposto no artigo 197 da CF que impõe ao Poder Público dispor sobre a regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços públicos de saúde” (fl. 37, vol. 13). 
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4.  Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 584.573-RG (Tema 86), Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da questão discutida nestes autos:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. DIPLOMA OBTIDO NO EXTERIOR. RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse das partes” (DJe 20.6.2008).
    6. Quanto à alegação de contrariedade ao princípio do devido processo legal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 748.371-RG (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora